Tribunal: TJES
Processo: 5000317-53.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000317-53.2020.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: CLAUDIA PIRES DE LIMA 07719491700 e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5000317-53.2020
.8.08.00
20

A
PELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADA: CLAUDIA PIRES DE LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
F
A
BIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO S/A (id 1128301) visando a reforma da sentença (id 1128297) proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara de Guaçuí, que, em ação de execução de título extrajudicial, julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Sustenta que (1) a ausência de assinatura de testemunha não pode ser entendido como condição da propositura da ação, não havendo razão para extinguir o feito; (2) o art. 221 do CC/2002, reproduzindo o teor do art. 135 do CC/1916, suprimiu a exigência da assinatura de duas testemunhas no contrato particular, para conferir-lhe validade; (3) a jurisprudência tanto dos Tribunais de Justiça quanto do STJ vem caminhando no sentido de que a exigência de assinatura de duas testemunhas pode ser mitigada; e, (4) há que se respeitar o princípio da efetividade do processo em equidade à técnica processual e o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Requer o provimento do recurso para que a sentença seja anulada.

Sem contrarrazões, eis que a apelada sequer foi citada.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desembargador

F
a
bio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000317-53.2020.8.08.0020

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADA: CLAUDIA PIRES DE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
. A presente ação de execução está embasada no instrumento particular de confissão de dívida nº 12020072, firmado na data de 08/04/2019, com valor atualizado do débito até 29/10/2020 no importe de R$ 94.852,50 (noventa e quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) (id 1128287).

A validade do negócio jurídico depende do regular preenchimento dos requisitos elencados no artigo 104 do Código Civil, senão vejamos:

“
Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.”

No caso, verifica-se a ausência da assinatura de duas testemunhas no contrato, o que conduz, inexoravelmente, à ineficácia executiva do instrumento de confissão de dívida, pois ausente título hábil a embasar a demanda executiva, nos termos do que dispõe o artigo 784, inciso III, do CPC:

“
Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

[...]”

Este é o entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. INSTRUMENTO PARTICULAR COM AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXECUTIVIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

[....]

2. O acórdão recorrido, ao não considerar como título executivo o contrato não assinado por duas testemunhas, alinhou-se à jurisprudência deste Tribunal Superior, incidindo na espécie o óbice da Súmula 83 do STJ.

[...]

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1.114.517/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA.

1. O instrumento particular de acordo, reconhecimento e confissão de dívida, sem assinatura de duas testemunhas, não atende o requisito do art. 585, II, do CPC, ainda que a origem do crédito relacione-se com contrato de locação.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no AREsp 83.779/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Ressalte-se que o STJ já mitigou a formalidade exigida pelo art. 784, III, do CPC, admitindo-a de forma excepcional e desde que haja certeza quanto à existência do ajuste celebrado, que pode ser obtida por outro meio idôneo, ou no próprio contexto dos autos.

Contudo, a juntada tão somente do contrato de confissão de dívida, sem qualquer outro elemento capaz de comprovar a existência do ajuste não revela a circunstância excepcional apta a ensejar a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas no documento particular.

Precedentes:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - ACÓRDÃO ATACADO QUE ADOTOU O MESMO POSICIONAMENTO DESTA CORTE A RESPEITO DO TEMA - SÚMULA N. 168/STJ - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE.

1. A orientação do v. acórdão embargado encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, somente em casos excepcionais, mitiga-se a exigência da assinatura das duas testemunhas no contrato celebrado, de modo a lhe ser conferida executividade, quando os termos do pactuado possam ser aferidos por outro meio idôneo. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp 1.183.496/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 05/09/2013; AgRg no AREsp 800.028/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 05/02/2016; REsp 1438399/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 05/05/2015.

[...]

3. Agravo interno desprovido.”

(AgInt nos EAREsp 1269754/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DOCUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA DE APENAS UMA TESTEMUNHA. NÃO EXECUTIVIDADE DO TÍTULO. MITIGAÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. SÚMULA 83/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior, ‘o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito’ (AgInt no AREsp 881.090/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

2. Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto do autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada. Precedente.

3. In casu, não há nenhuma menção acerca da presença ou ausência de circunstâncias excepcionais capazes de ensejar, ou não, a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas no documento particular que, ainda, não contém assinatura do fiador. Portanto, o julgado está harmonia com a jurisprudência desta Corte, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ.

[...]

5. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp 1269754/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018)

Assim, impositiva a extinção da demanda executiva, uma vez que o documento que lastreia a ação de execução não possui a assinatura de duas testemunhas, conforme preceitua o artigo 784, inciso III, do CPC.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

Sem honorários recursais (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relato
r

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000317-53.2020.8.08.0020

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADA: CLAUDIA PIRES DE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 784, III, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. EFICÁCIA EXECUTIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Somente em casos excepcionais mitiga-se a exigência da assinatura de duas testemunhas no contrato celebrado, de modo a lhe ser conferida executividade, quando os termos do pactuado possam ser aferidos por outro meio idôneo.

2. Hipótese em que a juntada tão somente do contrato de confissão de dívida, sem qualquer elemento capaz de comprovar a existência do ajuste não revela a circunstância excepcional apta a ensejar a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas no documento particular.

3. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, 31 de agosto de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.